Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE DE CONTRATAÇÃO. INDÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
1. A Súmula 297 do STJ prevê que: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” e, conforme inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
2. Na espécie, os documentos coligidos pela autora/agravante demonstram, em princípio, indícios da prática de fraude na contratação dos empréstimos, razão que justifica a suspensão dos descontos com vistas a efetivamente proteger o consumidor, parte mais frágil da relação consumerista.
3. A medida adotada é reversível, pois, em caso de improcedência dos pedidos iniciais, os descontos em folha de pagamento podem ser restabelecidos normalmente, inclusive com a incidência dos juros previstos contratualmente.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.